Tribunal: TCU
Processo: 038.339/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de admissão oriundos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de admissão, oriundos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar legais e determinar os registros dos atos de Jose Fabio Nunes Lima, Celice Shirley Alvares Xavier, Aldo Cesar de Souza Pinto, Glauciany Vieira Espalenza, Gilvan Melo dos Santos, Jovani Rodrigues da Costa, Edinara Lina de Oliveira, Maria Izete Machado de Sousa e Maria das Graças Lopes da Silva; 9.2. considerar ilegal o ato de admissão de Paula Regina Ferreira Lemos, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) que: 9.4.1 nos termos do art. 261, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência, comunicando a este Tribunal as providências adotadas; 9.4.2 no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da ciência, notifique a servidora Paula Regina Ferreira Lemos acerca desta deliberação, franqueando-lhe o direito à opção pela manutenção do cargo, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/ 1990; 9.4.3. caso a interessada opte pelo cargo versado neste processo, cadastre novo ato de admissão no sistema E-Pessoal, nos termos e prazos definidos na IN-TCU 78/2018; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação: 9.4.4.1 comprovação de que o interessado Paula Regina Ferreira Lemos teve conhecimento do presente acórdão; 9.4.4.2 comprovação do eventual exercício pela mesma interessada do direito de opção previsto no art. 133 da Lei 8.112/1990; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à EBSERH.